Tribunal: TJDFT
Processo: 0708233-21.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CRÉDITO PESSOAL. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato em que o autor pleiteia a redução da taxa de juros pactuada à média do mercado à época da contratação.
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a revisão do contrato, notadamente se há abusividade na cláusula que prevê taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado prevista pelo Bacen para operações semelhantes à época da contratação.
3. Para a revisão das taxas de juros remuneratórios exige-se os seguintes requisitos: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas (REsp 2.009.614).
4. Ausente tais requisitos, é inviável a revisão, pois o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade (REsp no 2.015.514 - PR).
5. Recurso conhecido e desprovido.